Tribunal: TJDFT
Processo: 0703545-32.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TRANSCURSO DE PRAZO ENTRE A EXTINÇÃO DA PENA ANTERIOR E O NOVO CRIME (INFERIOR A 10 ANOS). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM OITAVO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As condenações pretéritas, atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, I, do CP, não se prestam a caracterização da reincidência, mas podem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não tenha ultrapassado demasiado período de tempo do cumprimento ou extinção da pena respectiva, jurisprudencialmente estabelecida em 10 (dez) anos. Entendimento do STJ.
2. A jurisprudência sedimentou que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do CP.
3. No que concerne à pena pecuniária, devem ser observados, em sua fixação, os mesmos parâmetros que conduziram o juiz à cominação da pena privativa de liberdade, guardando a devida proporção.
4. Recurso parcialmente provido.